Tribunal: TJPA
Processo: 0801655-24.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801655-24.2021.8.14.0017

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

APELADO: CAICK PEREIRA LACERDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Florestas do Araguaia contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de FGTS decorrente de vínculo precário declarado nulo (17/05/2016 a 01/11/2020), férias e 13º salário, respeitada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança desde a citação, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta ausência de pedido de nulidade, inexistência de direito ao FGTS em razão do regime jurídico-administrativo e aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção do FGTS. A parte apelada apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença e majoração dos honorários. A Procuradoria de Justiça deixou de intervir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da nulidade do vínculo precário com base na inobservância do art. 37, II e IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se são devidos FGTS, férias e 13º salário ao servidor contratado irregularmente; (iii) determinar o índice aplicável para a correção monetária do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no RE 658.026 (Tema 612), reconhece que a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição deve prevalecer, sendo restritiva a interpretação de hipóteses de exceção. No caso, não houve comprovação de situação excepcional e transitória, e a função desempenhada era de natureza ordinária, desvirtuando a contratação precária.

4.

A duração do vínculo (17/05/2016 a 01/11/2020) descaracteriza a excepcionalidade, revelando burla à regra do concurso público, sendo incontestável a nulidade do pacto.

5.

O STF, no RE 596.478 (Tema 191), reconheceu o direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 em contratações temporárias irregulares, entendimento reafirmado no RE 765.320/MG (Tema 916).

6.

A petição inicial contém referência expressa à nulidade do vínculo contratual, contrariando a alegação do apelante.

7.

Quanto a férias e 13º salário, o STF no RE 1.066.677 (Tema 551) reconheceu o direito a esses valores em caso de desvirtuamento da contratação temporária, como ocorrido na hipótese. O apelante não comprovou o pagamento, razão pela qual se mantém a condenação.

8.

O STJ, no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), definiu que a correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), o que impõe a reforma parcial da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É devido o FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 quando a contratação temporária for realizada em desconformidade com a Constituição.

2.

São devidos férias e 13º salário em caso de desvirtuamento da contratação temporária, conforme entendimento do STF no Tema 551.

3.

A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável à correção monetária do FGTS, conforme decidido pelo STJ no Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Floresta do Araguaia, no sentido de reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801655-24.2021.8.14.0017

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

ADVOGADO: MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES (OAB/AP 6.386-A)

APELADO: CAICK PEREIRA LACERDA

ADVOGADO: KAYQUE CARNEIRO NEVES (OAB/PA 31.178)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Florestas do Araguaia interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento do FGTS, decorrente de vínculo precário declarado nulo (17/05/2016 a 01/11/2020), férias e 13º salário, respeitada a prescrição quinquenal. Estabeleceu a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora da caderneta de poupança a contar da citação, outrossim arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Em resumo, aduziu que não houve pedido para declarar a nulidade do vínculo precário; inexistência de direito ao FGTS para ex-servidor contratado pelo regime jurídico-administrativo; aplicação da taxa referencial como índice de correção do FGTS. Finalizou requerendo que seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão do autor.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo previstas no Texto Constitucional Federal devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve qualquer comprovação mínima da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Além disso, a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente (Agente Administrativo) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (17/05/2016 a 01/11/2020 – já considerada a prescrição quinquenal) revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a hipótese excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88. Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Diversamente do que alegou o apelante, colhe-se na petição inicial – a qual deve ser compreendida em sua integralidade – expressa referência acerca da nulidade do vínculo contratual.

No concernente às férias e ao 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito - RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na espécie, consoante já mencionado houve inegável desvirtuamento da contratação precária, ademais os documentos constantes dos autos não são hábeis a comprovar o adimplemento das férias, incluindo o terço constitucional respectivo, e os 13º salários, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, de maneira que deve ser ratificada a condenação também nesse particular.

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Floresta do Araguaia,
apenas para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo o autor/apelado sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC) .

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025